Tribunal: TJDFT
Processo: 0752185-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISTEMA PREVJUD. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema PREVJUD para identificação de eventual fonte pagadora do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é útil e juridicamente admissível a consulta ao sistema PREVJUD, em cumprimento de sentença não oriundo de ação previdenciária, para localizar rendimentos do executado e viabilizar eventual penhora de percentual de salários ou proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil impõe às partes e ao juiz a observância dos princípios da cooperação e da boa-fé, exigindo atuação processual orientada pela eficiência e racionalidade dos atos.
4. A realização de pesquisas em sistemas disponibilizados ao juízo deve observar a utilidade concreta da diligência e a probabilidade mínima de êxito, de modo a justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário.
5. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringe a expedição de ordens judiciais para pesquisa de ativos aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, conforme lista oficial divulgada na Portaria no 393/2024, Anexo I.
6. O sistema PREVJUD, desenvolvido no âmbito do programa Justiça 4.0, destina-se ao acesso a informações previdenciárias e ao envio automatizado de ordens judiciais ao INSS em ações previdenciárias.
7. Não sendo o cumprimento de sentença originário de ação previdenciária, revela-se inadequada a utilização do sistema PREVJUD, conforme entendimento consolidado pela 8a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente ao acesso a informações e ao cumprimento de ordens judiciais em ações previdenciárias, sendo inviável sua utilização em cumprimento de sentença de natureza diversa.
2. A realização de diligências executivas depende da demonstração de utilidade concreta e da observância das restrições normativas estabelecidas pelo CNJ.